Tribunal: CARF
Processo: 10830.003384/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003384/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PARTNER COMERCIAL E PARCERIA OPERACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NÃO ENTREGA DE GFIP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP,
os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse do mesmo constitui infração à legislação
previdenciária, nos termos da legislação de regência.
Os atos administrativos presumem-se verdadeiros até prova em contrário, ônus
do administrado.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003384/2007-88
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003384/2007-88

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 68/74, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 56/64, a qual julgou procedente em parte o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de
apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, posto
que a autuada deixou de entregar à Previdência Social as GFIP informadas no relatório
fiscal de f1s.14.
Informa a Fiscalização que constatou a existência de cinco sócios percebendo pro
labore de 01/2002 a 03/2002 e de um empregado remunerado no período de 10/2001 a
02/2002.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 3 (26/04/2007) e impugnou (fls. 22/27 e
49/54) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Após descrever os fundamentos da exação, sustenta que houve erro no cálculo da multa
imposta. O valor mínimo considerado pela Fiscalização foi de R$ 1.951,13, não R$
1.195,13. Ademais, aplicou o acréscimo de 310% em todas as competências, não
utilizando a alíquota indicada na autuação.
Alega que apenas os sócios Valter Roberto Poleto e Alfredo Carlos Saretta percebiam
pro labore.
Informa que declarou todos os valores em GFIP.
Para os meses de 04/2002 a 12/2003, comunica que declarou GFIP com informação de
inexistência de fatos geradores.
Argúi que as informações em questão foram apresentadas em época própria por meio de
disquetes, meio notoriamente problemático. Caso o Fisco tivesse constatado qualquer
problema nos arquivos magnéticos, deveria ter intimado a autuada a apresentá-los
novamente.
A seu ver, o Fisco não pode ficar na cômoda posição de autuar a empresa quando os
arquivos não constarem em seus bancos de dados.
Como somente agora foi informado de que seus arquivos não foram recebidos,
providenciou a nova remessa deles via internet.
Sustenta que a multa é abusiva, pois representa 1000% do valor de um possível débito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 50):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NÃO ENTREGA DE GFIP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo constitui infração à legislação previdenciária, nos
termos do artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991.
Os atos administrativos presumem-se verdadeiros até prova em contrário, ônus do
administrado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003384/2007-88

Não é de competência do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de
lei.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/06/2008 (fl. 66),
apresentou o recurso voluntário de fls. 68/74, alegando em síntese: a) alega que apenas os sócios
Valter Roberto Poleto e Alfredo Carlos Saretta percebiam retirada de pró-labore; b) que iria
retificar a GFIP; c) confiscatoriedade da multa aplicada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do pró-labore
Consta do contrato social (fl. 30):
CLAUSULA ‘VIII’
Retirada PRÓ — LABORE
Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró Labore, que
será levada a débito de conta de despesas gerais , da sociedade , cujos os
níveis deverão ser fixados dentro dos limites estabelecidos pela legislação
vigente.
Sendo que no contrato social apresentado tinham 3 (três) sócios (Valter Roberto
Poleto, Alfredo Carlos Saretta e Carlos Roberto Evangelista), pressupõe-se que todos eles faziam
retiradas mensais. Ocorre que a recorrente limita-se a contrariar o que restou consignado nos
autos, sem trazer documentação comprobatória dos fatos alegados, o que corresponde a
veracidade do que foi apontado pela fiscalização e o que restou decidido pela decisão recorrida.
Retificação da GFIP
Também não prospera a alegação de que iria providenciar a retificação da GFIP
alegado desde a impugnação em 2007 até hoje, passados quase 13 (treze) anos, ainda não foi
feito.
Confiscatoriedade da multa aplicada.
Requer a declaração de inconstitucionalidade com o reconhecimento da
confiscatoriedade da multa aplicada. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003384/2007-88

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital